Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA. DANO EVIDENCIADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência incidental no tocante à nomeação de novo administrador do imóvel que se busca a alienação judicial, por suposta situação de abandono
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, presentes os requisitos autorizadores da concessão da referida tutela, pois evidenciados claros indícios de negligência do requerido (administrador da herança) quanto ao dever de conservação do bem, ao deixar de proceder aos reparos indispensáveis à manutenção ordinária do imóvel em sua posse exclusiva, deixando de oportunizar a melhor destinação da coisa (locação), e, por consequência, acarretando prejuízo aos coproprietários, impossibilitados de colher os frutos (renda) que o bem tem a capacidade de gerar.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.